Tribunal: STF
Processo: ADI 6532
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão funcional de servidores. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido e atribuiu interpretação conforme a Constituição a normas que equipararam carreiras de nível fundamental e médio a outra de nível superior no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com modulação temporal dos efeitos da decisão.



    II. Questão em discussão



    2.  Discute-se se o acórdão embargado seria omisso, por não ter definido por quanto tempo ou até que patamar deve permanecer congelada a remuneração dos servidores públicos afetados pela decisão. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente o ponto a respeito do qual se alega haver omissão, definindo claramente que o termo final do congelamento é o momento em que “a diferença recebida como decorrência da interpretação ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros”. 



    IV. Dispositivo



    4.  Embargos de declaração a que se nega provimento.